Tribunal: STF
Processo: ARE 1382109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO FEMININO.CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA ETAPA REFERENTE À INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE.IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CERTAME. INSUBSISTÊNCIA. IMPETRANTE QUE OMITIU A EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO CONTRA SI INSTAURADO E DE SEU INTEIRO CONHECIMENTO, QUANDO DO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL DE REGÊNCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, QUE VISA LEVANTAR ASPECTOS DA VIDA EM SOCIEDADE, MORAL, PROFISSIONAL, ENTRE OUTRAS POSSÍVEIS DO CANDIDATO, NÃO SE LIMITANDO À ANÁLISE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA, NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO AVALIADOR. CONTROLE JUDICIAL QUE SE RESTRINGE À LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sobre o Questionário de Investigação Social, constou do edital do concurso público prestado pela Apelante/Impetrante (Evento 1, Informação 6, pg. 30/32):[...] 13. INVESTIGAÇÃO SOCIAL (ELIMINATÓRIA)13.1. A investigação para verificação de antecedentes pessoais visa avaliar se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.13.2. Os candidatos aprovados na SELEÇÃO deverão possuir conduta social ilibada conforme item 2.1, alínea “h” do presente Edital.13.3. A execução da Investigação Social será realizada pela Diretoria de Inteligência e Informação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, que poderá estabelecer parcerias com outros órgãos da Segurança Pública e afins, para o bom e fiel cumprimento da investigação social e a decisão será tomada pela Comissão do Processo Seletivo do presente Edital que emitirá um parecer que será entregue para o candidato;13.4. O candidato deverá autorizar e fornecer dados para a Diretoria de Inteligência e Informação, através do Questionário de Investigação Social, conforme item 3.4.1.2. deste edital; 13.4.1. A não autorização pelo candidato, para que se proceda à investigação social, resultará na sua eliminação sumária;13.5. Fica eliminado do Processo Seletivo o candidato em que for constatada inexatidão de dados fornecidos, informações não declaradas, omitidas ou declaradas falsamente da vida pregressa que o desabone, bem como o não cumprimento dos prazos para apresentação do termo de defesa;13.6. Ficará o candidato sujeito a rescisão contratual, caso surja fato novo que o desabone e seja considerado incompatível com o exercício da função;13.7. No caso constatado fatos que gerem dúvidas, o candidato poderá ser chamado para esclarecimento formais junto a Diretoria de Inteligência;13.8. Ao candidato que na Investigação Social for constatada que já teve vínculo empregatício no âmbito da SJC, em quaisquer modalidades de contratação e que porventura tenham tido rompimento do vínculo por ATO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, por não ter sido considerado apto as funções, ou ainda apresentado transgressões funcionais, será automaticamente considerado NÃO RECOMENDADO.13.9. A Investigação Social terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serãoconsiderados RECOMENDADOS ou NÃO RECOMENDADOS para o cargo pretendido,conforme o item 13.3. deste edital;



    Consoante se infere, a investigação e a avaliação da vida pregressa docandidato, trata-se de uma das etapas do concurso para ingresso no cargo de Agente deSegurança Socioeducativo Feminino.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a Apelante/Impetrante foi considerada inapta na investigação social e eliminada do certame, por decisão exarada pela Comissão do Processo Seletivo, nos seguintes termos (Evento 1, Informação 12/13):



    [...] Na pesquisa de Investigação Social realizada pela Diretoria de Inteligência e Informação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania constatou que Vossa Senhoria omitiu informações no Questionário de Investigação Social (QIS - fl. 16), acerca de sua vida pregressa.As informações omitidas por Vossa Senhoria quando foi questionada "Teve ou tem envolvimento como parte em processos (penais, criminais ou administrativos), termo circunstanciado, boletim de ocorrência ou inquéritos? Caso positivo, relate motivo, local, período, comarca do fato e número do processo/boletim de ocorrência/inquérito/termo circunstanciado, (mesmo que esteja arquivado)", na folha 16, foram:- Termo CircunstanciadoUnidade de registro policial: Araranguá - DPCAMI, número: 209.13.0057Participação: Autor- Boletim de OcorrênciaUnidade de registro policial: CPP de Criciúma, número: 6677/2015Tipificação do fato: Lesão corporal dolosa homemParticipação: Autor- Boletim de OcorrênciaUnidade de registro policial: Araranguá - DPCAMI, número: 1694/2013Tipificação do fato: Fato AtípicoParticipação: AutorAssim, observando o que preconiza o item 13, subitem 13.5 do Edital 001/2015: (...)Desta forma, a Comissão comunica a Vossa Senhoria que o seu resultado da Investigação Social é NÃO RECOMENDADO para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. [...]



    A questão debatida nos autos, portanto, diz respeito a ausência de declaração da existência de dois boletins de ocorrência e de um termo circunstanciado, quando do preenchimento do questionário de investigação social pela Impetrante/Apelante.



    E quanto ao ponto, não obstante a Apelante/Impetrante alegue que não tinha conhecimento dos registros, o fato é que, ainda que efetivamente nada se tenha sobre os boletins de ocorrência, foi devidamente intimada para comparecimento na audiência de conciliação realizada nos autos do Termo Circunstanciado n. 0010402-37.2013.8.24.0004, anos antes do preenchimento do referido questionário de investigação social.



    A propósito, colhe-se do termo de audiência realizado naqueles autos:



    [...] Aberta a audiência, presente a conciliadora, as vítimas e o autor do fato Robson de Lima. Constatou-se a ausência da vítima do fato Vinícius Rabelo e da autora Maria de Nazare Gomes Bitelo em que pese devidamente intimados. Contudo, o autor dofato (esposo da autora do fato) informou que Maria está com problemas de saúde, eis q teve complicações na cesariana realizada em julho de 2014. Ademais, requereu juntada de atestado médico e certidão de nascimento, a fim de justificar ausência [...]



    Assim, como bem destacado em sentença, de se concluir que tinha plena ciência da existência do termo circunstanciado contra si instaurado, circunstância que não poderia ter sido omitida, conforme expressa previsão do edital.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente